Tribunal: TJDFT
Processo: 0745394-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE PENHORA IMEDIATA DE VALORES INCONTROVERSOS. EXISTÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO E DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de alimentos que indeferiu o pedido de penhora imediata de valores, sustentando o juízo a necessidade de prévia apuração do valor exato do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se é cabível a penhora imediata de valores alimentares considerados incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução dos valores pleiteados não prescinde da prévia apuração do valor efetivamente devido, sendo necessário aguardar a manifestação da corporação empregadora quanto às fichas financeiras e às parcelas já quitadas ou em vias de desconto.
4. A existência de acordo homologado judicialmente, que fixou o pagamento parcelado da dívida alimentar, demonstra a regularidade do cumprimento da obrigação pelo devedor, sem impugnação pelas partes.
5. A continuidade dos descontos mensais em folha de pagamento, tanto para a dívida pretérita quanto para os alimentos definitivos, revela a adoção de medida adequada e proporcional, afastando a necessidade de medida extrema como a penhora online.
6. A constrição patrimonial só se justifica quando demonstrada a inadimplência ou a ineficácia dos meios ordinários de execução, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A penhora de valores a título de alimentos exige a certeza quanto ao valor devido, não sendo cabível quando há necessidade de apuração.
2. A existência de acordo homologado judicialmente e o cumprimento da obrigação alimentar mediante descontos em folha afastam a necessidade de penhora imediata de valores alegadamente incontroversos.
3. A constrição patrimonial somente se justifica diante da ineficácia dos meios ordinários de satisfação da obrigação alimentar.